Tribunal: TJES
Processo: 0001066-37.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001066-37.2021.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: HUDSON CARNEIRO COELHO e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001066-37.2021.8.08.0048

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: HUDSON CARNEIRO COELHO

Advogado do(a) RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVAS EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAIS. RETRATAÇÃO DE TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES que impronunciou Hudson Carneiro Coelho, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria. O Parquet pretende a reforma da decisão, sustentando a existência de elementos aptos a justificar a pronúncia e a consequente submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há nos autos indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do acusado e sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia tem natureza interlocutória mista não terminativa e deve limitar-se a verificar a materialidade do delito e a existência de indícios de autoria, sem antecipar juízo de valor sobre o mérito, a fim de não influenciar o julgamento pelo Conselho de Sentença.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atestam o homicídio da vítima Igor Thiago do Nascimento.

Quanto à autoria, as testemunhas oculares não reconheceram o acusado nem confirmaram sua participação no delito, restringindo-se à descrição da dinâmica dos disparos.

A testemunha sigilosa nº 062/2020, que havia imputado a autoria mediata ao acusado na fase policial, retratou-se integralmente em juízo, alegando ter sido pressionada, o que retira a credibilidade do depoimento e compromete o único elemento de ligação entre o acusado e o fato.

As declarações dos policiais civis, ainda que apontem rivalidade entre facções e a liderança do acusado em grupo criminoso, baseiam-se em informações indiretas, sem confirmação sob contraditório, configurando meras suspeitas e não indícios concretos de autoria.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pronúncia não pode fundamentar-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação judicial, sob pena de violação ao art. 155 do CPP e aos princípios do contraditório e da ampla defesa (ProAfR no REsp n. 2.048.687/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 14/5/2024; REsp n. 2.232.036/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/10/2025).

Ausentes indícios concretos e consistentes de autoria, a submissão do acusado ao Tribunal do Júri configuraria afronta à função filtrante do
judicium accusationis
e aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige indícios concretos e consistentes de autoria, produzidos sob contraditório, sendo inviável a submissão do acusado ao Tribunal do Júri com base apenas em provas inquisitoriais.

A retratação em juízo da única testemunha que vinculava o acusado ao crime impede o juízo de admissibilidade da acusação, impondo a manutenção da impronúncia.

O juízo de pronúncia não pode apoiar-se em meras suspeitas, conjecturas ou inferências baseadas em informações indiretas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 413 e 414; CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, ProAfR no REsp n. 2.048.687/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 14/5/2024; STJ, REsp n. 2.232.036/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001066-37.2021.8.08.0048

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: HUDSON CARNEIRO COELHO

Advogado do(a) RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 16435044, vol. 002, parte 02, pp. 12/16), por meio da qual fora impronunciado o nacional Hudson Carneiro Coelho, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em razões recursais (ID 16435044, vol. 002, parte 02, pp. 25/34), o Parquet pleiteia a reforma da decisão de impronúncia, sustentando que há indícios suficientes de autoria aptos a ensejar a pronúncia do acusado, requerendo, assim, sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Emerge da denúncia que, no dia 7 de julho de 2020, por volta das 15h44min, na Rua Castelo, nº 336, Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, os indivíduos Layson da Silva, Diego Alexandre da Mota da Silva e um terceiro conhecido apenas como “Caio”, agindo a mando do denunciado Hudson Carneiro Coelho, vulgo “Bigode”, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Igor Thiago do Nascimento, causando-lhe a morte em razão de hemorragia intra-abdominal provocada por traumatismo decorrente de perfuração por arma de fogo.

Segundo a peça acusatória, a vítima integrava uma facção criminosa liderada por Robson, conhecido como “Robinho”, enquanto o denunciado chefiava grupo rival, com o qual disputava o controle do tráfico de drogas nos bairros São Geraldo, Jardim Limoeiro e Eldorado.

O crime, de acordo com o Ministério Público, foi praticado por motivo torpe, decorrente dessa rivalidade, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida em seu local de trabalho.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim de Ocorrência (ID 16435044, vol. 001, parte 01, pp. 08/12), Laudo de Exame Cadavérico (ID 16435044, vol. 001, parte 03, pp. 06/07) e prova oral.

Com relação aos
indícios de autoria
, a análise do recurso concentra-se em verificar se existem elementos suficientemente consistentes para justificar a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas oculares, testemunhas policiais e a testemunha sigilosa nº 062/2020, além de ter sido realizado o interrogatório do acusado.

As testemunhas presenciais, Jhonatan Soares do Nascimento e Adriano Oliveira de Moraes, limitaram-se a relatar a dinâmica dos disparos, sem reconhecer os autores ou atribuir qualquer papel ao acusado. Seus depoimentos, ainda que coerentes quanto à narrativa do evento, não ultrapassam o campo da descrição fática, deixando de estabelecer qualquer elo subjetivo entre o mandante apontado na denúncia e a execução do crime.

A testemunha sigilosa nº 062/2020, cuja declaração em sede policial foi a única a imputar a autoria mediata ao acusado, retratou-se integralmente em juízo. Em seu novo depoimento, afirmou que fora pressionada na fase inquisitorial e negou ter presenciado ou tomado conhecimento direto de qualquer ordem emanada por Hudson. Essa retratação, feita sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, retira a credibilidade do relato anterior e, por consequência, desestrutura o único elemento que poderia sustentar o juízo de pronúncia.

O conteúdo das declarações dos policiais civis, em especial do delegado Rodrigo Sandi Mori e do investigador Augusto Ribeiro, tampouco supre essa deficiência. Ambos reforçam o contexto de rivalidade entre facções criminosas e reconhecem a posição de liderança exercida por Hudson no tráfico local, mas suas afirmações têm natureza indiciária e baseiam-se em informações obtidas de terceiros, sem contato direto com o fato ou confirmação empírica da ordem de execução. São, portanto, provas indiretas, de natureza complementar, que, isoladamente, não permitem afirmar a existência de indícios suficientes de autoria.

Importa frisar que a distinção entre “indício” e “mera suspeita” é central nesta fase processual. O indício apto à pronúncia deve resultar de elementos concretos, produzidos sob contraditório, capazes de sustentar a plausibilidade da imputação. A suspeita, por outro lado, emerge de percepções subjetivas, conjecturas ou informações não testadas judicialmente, o que inviabiliza sua utilização como fundamento de decisão. No caso em exame, as provas colhidas não ultrapassam esse limite de probabilidade, permanecendo no campo da presunção e da inferência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que a pronúncia não pode apoiar-se exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, sob pena de violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa (ProAfR no REsp n. 2.048.687/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 29/5/2024; REsp n. 2.232.036/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 4/11/2025.). O juízo de pronúncia, ainda que não demande certeza, exige um mínimo de concretude probatória, capaz de conferir plausibilidade à acusação e afastar a mera especulação.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento produzido sob contraditório que indique, ainda que de modo indiciário, a determinação da morte da vítima por parte do acusado. O conjunto probatório demonstra, de modo geral, o contexto de criminalidade e a existência de disputa territorial entre grupos rivais, mas não estabelece o nexo causal entre a conduta do denunciado e o resultado morte.

Diante desse cenário, inexiste base empírica e jurídica para o juízo de admissibilidade da acusação. A remessa do processo ao Tribunal do Júri, desprovida de lastro probatório mínimo, configuraria violação à própria ratio do procedimento bifásico do júri, cuja primeira etapa destina-se precisamente a filtrar as acusações infundadas e resguardar o cidadão contra julgamentos arbitrários.

Assim, ausentes indícios seguros de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de impronúncia proferida pelo juízo de origem, que corretamente aplicou o artigo 414, do Código de Processo Penal, resguardando os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da presunção de inocência.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)